Tribunal: TJMT
Processo: 1075726-06.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075726-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VAGMES DOS REIS DA CUNHA AMORIM - CPF: 629.430.061-49 (RECORRENTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075726-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075726-06.2025.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Vagmes dos Reis da Cunha Amorim

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DESCONTO POSTERIOR EM HOLERITE. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO DESCONTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais proposta, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito decorrente de desconto realizado após a quitação de empréstimos consignados, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do valor descontado e ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição financeira recorre pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a licitude do desconto realizado; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida enseja restituição em dobro do valor descontado e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao fornecedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente quanto à regularidade dos descontos realizados em folha de pagamento.

4.

A ausência de comprovação da origem e licitude do débito conduz ao reconhecimento da cobrança indevida e à declaração de inexistência da obrigação.

5.

A cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, impõe a restituição em dobro dos valores descontados.

6.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

7.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o montante arbitrado na sentença de 1° grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira comprovar a legitimidade de descontos realizados em folha de pagamento do consumidor, sob pena de reconhecimento da cobrança indevida.

2.

A ausência de demonstração de engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

3.

O desconto indevido em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 10 fev. 2025; TJMT, Apelação Cível nº 1009197-38.2023.8.11.0045, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 06 out. 2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075726-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075726-06.2025.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Vagmes dos Reis da Cunha Amorim

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Itaú Unibanco S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7º Juizado Especiais Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

347512365): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos descontados e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, bem como o pagamento a de 3.00,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

347512367): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

Contrarrazões

(Id. 347512372): pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1075726-06.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1075726-06.2025.8.11.0001

Recorrente:

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido:
Vagmes dos Reis da Cunha Amorim

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida contra a sentença proferida na presente Ação de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Vagmes dos Reis da Cunha Amorim contra
Itaú Unibanco S.A.

Da narrativa dos fatos, o recorrido sustenta, em síntese, que possuía dois empréstimos consignados junto à instituição financeira e que, em 26/08/2025, realizou a quitação de ambos. Contudo, mesmo após a liquidação dos contratos, sofreu desconto indevido em
seu holerite, no valor de
R$ 505,87 (quinhentos e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que o recorrido, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não comprovou a licitude dos descontos, pois não demonstrou que a parcelada debitada em agosto era devida, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II, do
Código de Defesa do Consumidor
.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. CONSECUTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por aposentado contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos; (ii) determinar a cessação definitiva dos descontos; (iii) condenar a requerida à restituição simples dos valores indevidamente descontados, com correção e juros; e (iv) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O autor recorre visando a majoração da indenização por danos morais, a restituição em dobro dos valores descontados e a revisão dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença; (ii) estabelecer se os valores indevidamente descontados devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se os consectários legais foram corretamente fixados, especialmente quanto ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes.

Quando os descontos indevidos forem de pequena monta e não comprometerem significativamente a subsistência do beneficiário, mostra-se adequado o arbitramento da indenização em valor moderado, suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da reparação civil, sem configurar enriquecimento indevido.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, a qual não se presume e não restou caracterizada no caso concreto.

A realização de depósito judicial dos valores descontados e o cancelamento administrativo da cobrança são elementos que evidenciam a inexistência de dolo ou intenção deliberada de lesar, o que justifica a restituição na forma simples.

A aplicação da Súmula 54 do STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora é pertinente para a indenização por danos morais, incidindo a partir do evento danoso. Já em relação à restituição de valores, quando ausente dolo, os juros incidem a partir da citação, nos termos da regra geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O arbitramento da indenização por danos morais deve considerar a gravidade do dano, os valores usualmente fixados em casos semelhantes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados exige prova de má-fé do fornecedor, não sendo devida quando ausente esse requisito.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso; para os danos materiais, quando não configurada má-fé, incidem a partir da citação.

(...) Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1009197-38.2023.8.11.0045, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2025”.

Outrossim, sendo a cobrança indevida e inexistente a demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de má-fé por parte do fornecedor.

É nesse sentido a jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamante e pelo reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária do autor e declarando a inexistência das cobranças discutidas nos autos, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. O reclamante requer a devolução em dobro e a condenação por danos morais, enquanto o reclamado alega ilegitimidade passiva e a inexistência de qualquer dever de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reclamado deve restituir os valores descontados indevidamente em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva arguida pelo reclamado é afastada, pois os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a regularidade da contratação dos serviços que deram origem aos descontos, o que não foi feito.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta do reclamante, sem sua autorização,
devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não se configuram, pois, a cobrança indevida, por si só, não gera direito à indenização, salvo quando demonstrado que houve tentativa de solução administrativa frustrada por desídia da empresa, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento arguido pelo reclamado é descabido, pois o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 1.637,30 (mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos).

Recurso do reclamado não provido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos em conta bancária do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta bancária do reclamante, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável, salvo quando demonstrada desídia na solução administrativa do problema.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

(...)(N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)”.

Portanto, neste caso, a restituição deve se dar na forma dobrada

Considerando que restaram demonstrados os requisitos ensejadores da reparação civil, mostra-se cabível a indenização a título de danos morais, especialmente porque o desconto indevido incidiu sobre verba de natureza alimentar, circunstância que agrava a lesão e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e compatível com o dano sofrido pelo autor. Além disso, o valor arbitrado esta em consonância ao que vem sendo fixado por esta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/20
26